Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-86.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001686-86.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (RECORRENTE), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001686-86.2023.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Tiago Sturm da Rocha

Recorrido(s):

Vrg Linhas Aereas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagens no trecho Cuiabá x Porto Alegre com embarque 15/12/2022. Afirma, que foi induzido pela Reclamada a despachar sua bagagem, tendo se dirigido ao balcão de despacho e não conseguiu despachar, e, quando se apresentou para embarque foi informado que não poderia mais embarcar, pois já havia encerrado. Retornou até a loja da companhia aérea para resolver a situação e lhe foi proposto pela companhia remarcar o voo para o dia seguinte, pelo custo de R$ 500,00, contudo, teve que arcar com o pagamento da taxa de remarcação. Aduz ainda, que teve de se hospedar em um hotel para pegar outro voo no outro dia. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a parte reclamada condenada ao pagamento danos materiais e morais.

3. A Recorrida apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer comprovante nos autos de que o autor tenha se apresentado no portão de embarque com a antecedência necessária, para os procedimentos de check-in tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse.

4.
O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos. Pois sequer há provas de que o reclamante compareceu no horário e local para check-in, de modo que prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, analisando detidamente os documentos aportados com a peça exordial infere-se que o reclamante esqueceu de apresentar check-in

referente ao voo, apresentando tão somente o bilhete da compra de novas passagens, todavia, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, apesar das alegações da parte Autora, não há qualquer comprovação de que a Ré fora responsável pelo “NO SHOW”. Assim, uma vez não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada, não merece guarida o pedido de indenização do reclamante.”.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023